Tribunal: TJSP
Processo: 2225679-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Legitimidade dos garantidores – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo e de fomento da atividade empresarial - Agravantes avalistas – Prorrogação da garantia – Validade – Execução lastreada em título executivo (cédula de crédito bancário) e demonstrativo com memória de cálculo – Aval que não implica em nulidade – Expressa previsão acerca da prorrogação

Ementa:
"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Legitimidade dos garantidores – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo e de fomento da atividade empresarial - Agravantes avalistas – Prorrogação da garantia – Validade – Execução lastreada em título executivo (cédula de crédito bancário) e demonstrativo com memória de cálculo – Aval que não implica em nulidade – Expressa previsão acerca da prorrogação da garantia - Precedentes - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225679-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSEFA
RENILDA SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225679-23.2019.8.26.0000 -Voto no 47529
2
VOTO No : 47529
AGRV.No : 2225679-23.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTES. : JOSEFA RENILDA SOUZA e OUTROS
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Legitimidade dos
garantidores Inaplicabilidade do CDC Relação de insumo e de
fomento da atividade empresarial - Agravantes avalistas

Prorrogação da garantia Validade Execução lastreada em título
executivo (cédula de crédito bancário) e demonstrativo com
memória de cálculo
Aval que não implica em nulidade

Expressa previsão acerca da prorrogação da garantia - Precedentes
- Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
agravante
contra
decisão proferida nos autos da execução em que o MM.
Juiz “a quo” rejeitou a exceção de pré- executividade. Alega, em síntese que: a
interpretação do contrato deve favorecer a agravante
diante da aplicação das normas consumeristas; não
pode o fiador que não anuiu com a prorrogação
automática responsabilizar-se pelo cumprimento da
obrigação fora do prazo inicialmente previsto; não
houve comunicação acerca da prorrogação; a cláusula
segunda, §1o, é abusiva; deve ser reconhecida a
prescrição do aval; ainda que se trate de abertura
de
crédito,
verifica-se
a
relação
bancária
e
aplicação do CDC; há precedentes favoráveis; são
pessoas ilegítimas pra figurar no polo passivo da
execução; deve ser aplicado o CDC e invertido o ônus
da prova.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
O agravado respondeu, afirmando que:
anuíram integralmente com o contrato celebrado; são
os
agravantes
devedores
solidários;
houve
a
renovação sucessiva e automática; os avalistas estão
sujeitos à renovação; os agravantes se beneficiaram
do
crédito
e
continuaram
utilizando-o;
houve
prorrogação da garantia para a data de 30.04.2018.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225679-23.2019.8.26.0000 -Voto no 47529
3
2) Não merece acolhimento o recurso.
Os
recorrentes
pretendem
o
reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, inversão do ônus da prova e as suas
ilegitimidades para figurarem no polo passivo da
execução.
Sustentam a abusividade da cláusula
segunda, §1o que admite a prorrogação da garantia
nos seguintes termos:
“Parágrafo
Primeiro:
Vencido
o
prazo de vigência, e a exclusivo e
unilateral critério da SICOOBCOCRED, esta
cédula poderá ser prorrogada por prazos
iguais,
maiores
ou
menores
que
o
inicialmente previstos, desde que o(a)
ASSOCIADO(A) esteja adimplente, inclusive
no
que
tange
as
suas
informações
cadastrais. As prorrogações com alteração
do valor da cédula serão impreterivelmente comunicadas pela SICOOBCOCRED ao ASSOCIADO(A), por
lançamento em seu extrato, importando o
silêncio do ASSOCIADO(A) em concordância
com o novo valor. Nos casos de redução de
limite, em sendo devedor o saldo, a
prorrogação só se operará com o prévio
pagamento
do
excesso
porventura
existente. A inexigibilidade do saldo
devedor por parte da SICOOBCOCRED configurará mera tolerância, não se
confundindo nem representando renovação
automática quando essa não se concretizar
de forma inequívoca. (g.n.)”
Com efeito, primeiro ponto de destaque,
é que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica
ao caso concreto.
Presume-se que os agravantes não são
vulneráveis na relação contratual, sendo certo que o
crédito concedido serviu para fomentar a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225679-23.2019.8.26.0000 -Voto no 47529
4
empresarial do devedor principal.
Na condição de avalistas, os recorrentes tinham pleno conhecimento da
responsabilidade e do funcionamento do negócio
jurídico estampado na Cédula de Crédito Bancário.
Os recorrentes, assim como a sociedade
empresarial beneficiaram-se do crédito.
Outrossim,
caberia
aos
recorrentes
demonstrarem a sua situação de vulnerabilidade, mas
neste instrumento processual não há a possibilidade;
na exceção de pré-executividade admite-se a arguição
de matéria de ordem pública e sem a necessidade de
dilação probatória.
Logo, verifica-se que os recorrentes
além de não serem consumidores para efeitos legais,
não estão se utilizando do instrumento processual
adequado para arguir a matéria.
Sobre
a
nulidade
da
indigitada
cláusula, razão não assiste aos recorrentes.
A prorrogação automática da garantia
não é considerada prática abusiva, conforme já
decidido.
Analogamente à fiança, a prorrogação do
aval
não
é
considerado como prática abusiva,
conforme já decidiu o E. STJ:
"
FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CARACTERIZA-SE
POR
SER, EM REGRA, CATIVO E DE LONGA DURAÇÃO,
PRORROGANDO-SE
SUCESSIVAMENTE.
FIANÇA
PREVENDO,
CLARA E EXPRESSAMENTE, SUA
PRORROGAÇÃO, CASO OCORRA A DA AVENÇA
PRINCIPAL.
NULIDADE
DA
CLÁUSULA.
INEXISTÊNCIA. FIADORES QUE, DURANTE O
PRAZO
DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NÃO
PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS
MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC.
PRETENSÃO
DE
EXONERAÇÃO
DA
FIANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225679-23.2019.8.26.0000 -Voto no 47529
5
INVIABILIDADE. 1. A avença principal -
garantida
pela
fiança
-
constitui
contrato
bancário
que
tem
por
característica ser, em regra, de longa
duração, mantendo a paridade entre as
partes contratantes, vigendo e renovando-
se periodicamente por longo período -
constituindo o tempo elemento nuclear
dessa modalidade de negócio. 2. Não há
falar em nulidade da disposição contratual que prevê prorrogação da
fiança, pois não admitir interpretação
extensiva significa tão somente que o
fiador responde, precisamente, por aquilo
que declarou no instrumento da fiança -
no caso, como incontroverso, se obrigou a
manter-se
como
garante
em
caso
de
prorrogação da avença principal. 3. A
simples e clara previsão de que em caso
de prorrogação do contrato principal há a
prorrogação
automática da fiança não
implica violação ao art. 51 do Código de
Defesa do Consumidor, cabendo, apenas,
ser reconhecido o direito do fiador de,
no período de prorrogação contratual,
promover a notificação resilitória, nos
moldes do disposto no art. 835 do Código
Civil. 4. Recurso especial provido. "
(REsp 1.374.836/MG, Rel. Ministro LUIZ
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
03.10.13, DJe 28.02.14).
Nesse sentido também já decidiu esta C.
Câmara:
“Contrato bancário - Fiança -
Cláusula de renovação automática que não
se
mostra
abusiva
-
Ausência
de
notificação
resilitória
-
Obrigação
solidária dos fiadores que remanesce -
Sentença mantida nesse ponto - Ação de
cobrança parcialmente procedente Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225679-23.2019.8.26.0000 -Voto no 47529
6
dos réus provido em parte.” (Apel. no
1001790-08.2014.8.26.0003 23a Câmara de
Direito Privado
Des. Rel. José Marcos
Marrone j.24.06.15)
Mais
recentemente
decidiu
este
E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de
pré-executividade. Ilegitimidade passiva.
Afastamento. Cédula de crédito bancário.
Renovação
automática
prevista
no
contrato. Retirada do sócio que figurou
como devedor solidário. Responsabilidade
solidária não excluída. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2211701-13.2018.8.26.0000;
Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
15a Câmara de Direito Privado; Data de
Registro: 10/05/2019)
Os
agravantes
estavam
cientes
da
prorrogação no momento da assinatura da Cédula de
Crédito Bancário e se beneficiaram, por mais de 6
anos, da concessão do crédito.
Logo, o caso é de manutenção da decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator